Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708079-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDMARA JORDÃO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil. Processual civil. Ação de indenização. Pasep. Improcedência do pedido. I. CASO EM EXAME 1. O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando inação do Banco do Brasil em aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. Conquanto se tenha feito perícia e apurado um pequeno saldo em favor da autora, os critérios de correção utilizados no laudo diferem dos índices legalmente previstos e aplicáveis a todos os participantes do programa PASEP. O pedido da parte autora de usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso a autora desprovido. Recurso do réu provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, ao não indicar a distinção do caso julgado ou o precedente que teria superado o entendimento no sentido da responsabilidade do recorrido em indenizar a insurgente por erro na gestão da conta PIS/PASEP; b) artigos 186 e 1.228, ambos do Código Civil e 373, § 1o, do CPC, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 49.020,51 (quarenta e nove mil, vinte reais e cinquenta e um centavos), em virtude dos erros de gestão e administração da sua conta PIS/PASEP, no que tange à correção monetária do saldo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 370, parágrafo único, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que foi promovido julgamento antecipado do mérito, desconsiderando a prova constituída pela insurgente e indeferindo a realização de perícia contábil na origem; d) artigos 313, incisos IV e V, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o feito deveria ter sido suspenso até que houvesse uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP; e) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que o acórdão não se pronunciou sobre o pedido de reconhecimento e necessidade de inversão do ônus da prova no presente caso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 239, todos da Constituição federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a suspensão do feito, até que seja julgado o Tema 1.300 do STJ, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 71130612). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 186 e 1.228, ambos do Código Civil, 370, parágrafo único, e 373, § 1o, ambos do CPC, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o recurso especial não merece trânsito em relação à indicada violação aos artigos 313, incisos IV e V, 926 e 927, todos da Lei Adjetiva Civil, 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII e XXXVI, e 239, todos da Constituição federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). No que se refere ao apelo extraordinário em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao Tema 1.300 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 71130612. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020